Tribunal: TJMT
Processo: 1026752-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026752-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 314.552.471-20 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CONTINUIDADE NOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada que houve a quitação da dívida pela Autora e que a instituição Reclamada continuou a realizar descontos diretamente na folha de pagamento da parte Autora, configura-se falha na prestação dos serviços e enseja no dever de indenizar.

Deve ser devolvido em dobro os valores descontados da folha de pagamento do Autor, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026752-40.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alberto Rodrigues de Souza

Recorrida(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o requerido comprovou a validade dos descontos no benefício previdenciário do Autor.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

A Recorrida, em suas contrarrazões recursais, alega ausência de interesse recursal, visto que o Recorrente não enfrentou objetivamente as razões de decidir elencadas na r. sentença, no entanto, constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95. Assim, não acolho esta preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

No presente caso o Reclamante, ora recorrente, alega que, no ano de 2019, realizou empréstimo junto a Ré. Ocorre que, posteriormente, verificou a existência de descontos no valor de R$70,88, denominado de “empréstimo sobre a RMC” em seu benefício previdenciário. Afirma que buscou as vias administrativas, sendo informado que foi realizado tele saque com um cartão de crédito consignado e que para o cancelamento dos descontos era necessário a quitação integral da obrigação.

Assevera que, em 18/01/2022, realizou reclamação na plataforma “consumidor.gov.br” e que foi ofertado um desconto para a quitação da obrigação, passando a dívida a ter o valor de R$1.638,23, cuja validade se daria até o dia 05/02, conforme abaixo colaciono:

Em 04/02/2022 efetuou o pagamento da oferta, conforme comprovante de pagamento, colacionado ao id. 162032598, todavia, os descontos não cessaram. Em sede recursal, pugna pela reforma da sentença para que seja declarado nulo o contrato, restituição em dobro da quantia descontada indevidamente e danos morais.

Em contrapartida, a instituição Ré sustenta que os descontos são legítimos e oriundo da contratação de cartão de crédito consignado, a qual possui autorização expressa para a Reserva de Margem Consignável e que os descontos diretamente na folha de pagamento da parte Autora possuem previsão legal, não havendo ato ilícito praticado.

Aduz, ainda, que foram realizados saques, nos valores de R$ 1.470,00, R$347,10 e R$ 426,93. Colacionou faturas, comprovantes de saques e telas sistêmicas.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que não houve alegação de desconhecimento da relação jurídica pelo Reclamante, muito pelo ao contrário, este informou desde a exordial que buscou informações junto a Ré para o cancelamento/quitação da obrigação que ensejou nos descontos ocorridos em seu benefício previdenciário.

Ademais, restou devidamente comprovado que houve acordo firmado entre as partes, pois na reclamação formulada pelo Autor, a instituição Ré ofertou proposta para a quitação integral da dívida, tendo o Autor logrado êxito em comprovar que realizar a quitação da proposta, dentro do prazo aventado pela empresa, conforme comprovante de pagamento anexo a exordial.

Portanto, os descontos efetuados após a quitação da dívida são indevidos, emergindo daí o dever de reparação ao consumidor, ante a falha na prestação de serviço.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Com relação ao pedido de restituição em dobro, consta na referida reclamação que o desconto programado para o mês 01/2022 já foi levado em consideração no momento da proposta, ou seja, o desconto realizado em 01/2022 é legítimo. No entanto, conforme a juntada de faturas e extratos, averíguo que houveram descontos de R$70,88, nos meses de 02/2022 e 03/2022, os quais são ilícitos, ante a quitação integral da dívida ocorrida em 04/02/2022.

Quanto a devolução em dobro, o parágrafo único do artigo 42 do CDC não exige a prova da má-fé, bastando ser indevido e ter ocorrido o pagamento,
in verbis:

“
Art. 42.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligencia por parte do banco Recorrente ao efetuar descontos indevidos nos benefícios do Autor, restando configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

No tocante ao dano moral, este se faz devido, pois os descontos indevidos no benefício previdenciário pertencente a aposentado é evento que, por si só, causa dano moral, sendo prescindível a demonstração especifica do prejuízo para a sua plena caracterização.

Isso porque tal verba tem natureza alimentar e, em regra, é essencial à subsistência de seu titular, sendo significativa a retenção de qualquer quantia sem prévia anuência do interessado. A conduta gera perda que extrapola a lesão financeira e o mero aborrecimento, obstando a parte de usufruir totalmente de seus rendimentos e configurando ofensa passível de ser reparada pela via financeira.

Por fim, conforme supramencionado, demonstrado a quitação integral da dívida existente entre as partes, referente a cartão de crédito consignado no5259.XXXX.XXXX.5089, merece guarida o pedido de declaração de quitação referido contrato.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a quitação do contrato de cartão de crédito consignado no 5259.XXXX.XXXX.5089,
CONDENO
a Reclamada a restituição, já em dobro, da quantia de R$

283,52, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Bem como,
CONDENO
ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023